Tribunal: STF
Processo: HC 231515
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Piva Veronesi em favor de Ana Kelly da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 846.678/ MG.



    Colho da decisão impuganda:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA KELLY DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 16 anos e 8 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.400 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo defensivo para reduzir a sanção para 14 anos e 4 dias de reclusão e pagamento de 2.400 dias-multa. 



    Neste habeas corpus, alega a impetrante não haver comprovação da prática do crime de associação para tráfico de drogas, pela ausência de comprovação da estabilidade e da permanência necessária para configuração do crime de associação para o tráfico. Salienta que o concurso eventual de agentes não constitui elemento suficiente para condenação.



    Formula, ainda, pedido genérico de redução da pena.



    Requer, assim, a absolvição do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 ou, alternativamente, a redução da pena.” (eDOC 1 p. 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega a ausência de comprovação acerca da estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para tráfico.



    O ato coator transitou em julgado em 18.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 231.377/ MG, que impugnava o mesmo ato coator originário, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente seja absolvida da acusação de associação para o tráfico.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão transcrevo a fundamentação do acórdão do tribunal de origem:



    “Em Juízo, o policial Weslei Carlos de Freitas esclareceu que várias equipes participaram da ocorrência, sendo que o local é largamente conhecido como ponto de tráfico de drogas. Diz que se trata de um aglomerado de casas, onde moram diversas pessoas. Ressalta que os informes dão conta de que o tráfico é comandado pelo denunciado Juliano da Silva, vulgo "Boteco", e pela irmã deles, identificada como Angélica. Conta que o recorrente é quem distribui as drogas, além de ser uma espécie de soldado, que cobra e amedronta os usuários. O militar acresce que a corré Ana Kelly Silva também é traficante. Destaca que a sentenciada é responsável pela venda direta e distribuição de entorpecente. Fala que a família domina, inclusive, outras regiões da cidade, destacando que os apelantes não possuem fonte de renda licita. 



    Sob o crivo do contraditório, a PM Poliana Veloso de Oliveira conta que realizou busca pessoal na acusada Ana Kelly Silva, sendo que encontrou um pino de cocaína. Confirma que a diligência foi motivada pela existência de denúncias acerca do tráfico no local, o que ocasionou a expedição de ordem judicial de busca e apreensão. 



    (...)



    Da análise da prova é possível concluir que se tratava de mais de uma casa, todas elas conectadas entre si e pertencentes á família dos réus Juliano da Silva e Ana Kelly Silva.



    (...)



    Conforme amplamente ressaltado, os elementos de prova demonstram que os recorrentes estavam permanentemente associados para o fim de perpetrar o comércio ilegal de drogas. O denunciado Juliano da Silva era apontado como uma espécie de gerente do negócio ilegal. O réu era o responsável por organizar a aquisição da droga e, ainda, pela cobrança de dívidas. Apontado como pessoa violenta, inclusive. A denunciada Ana Kelly Silva era quem vendia e distribuía o tóxico. Aliás, outra irmã dos acusados - Angélica - também foi apontada como integrante do bando. 



    Não se trata de mera coautoria. É evidente a existência entre os recorrentes de uma verdadeira sociedade criminosa voltada para a mercancia de entorpecentes, devidamente organizada, com distribuição de tarefas. O animus associativo restou suficientemente demonstrado.” (eDOC 1, p. 42- 48) (grifo meu)



    Observo que o Juízo de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, condenou a paciente pelo crime de associação para o tráfico.



    Colho, ainda, os fundamentos da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o habeas corpus:



    “Como se verifica, há elementos suficientes que comprovam o animus associativo entre a paciente e o corréu. 



    A dinâmica delitiva não deixa dúvidas de que os agentes estavam previamente em conluio na prática do reiterado comércio espúrio de entorpecentes em Campo do Meio/MG, em que se averiguou ser o corréu o gerente do comércio espúrio, no qual era responsável pela aquisição do entorpecente e pela cobranças de dívidas, na medida em que a paciente era a responsável pela venda e distribuição das substâncias. 



    Dessa forma, concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência da paciente e do corréu no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório.” (eDOC 1, p. 7- 8)



    O STJ indicou a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Materialidade delitiva. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. Segundo esta Corte, a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Este Tribunal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. O entendimento desta Corte é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 224624 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2023, DJe-s/n 15-03-2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente